Tribunal: STF
Processo: ARE 1497169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por HANDERSON OLIVEIRA PAES DE BARROS e por ANTONIO FERNANDES DE AMORIM FILHO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    O recurso de ANTONIO FERNANDES DE AMORIM FILHO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES.



    1. QUESTÕES PRELIMINARES.



    1.1. PEDIDO TRAZIDO PELO PROMOTOR PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS PARA RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 082/2001 - OECPJ, ASSIM COMO DA DECISÃO DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO.



    - A resolução aqui versada traz em seu conteúdo o disciplinamento administrativo, no âmbito do Ministério Público Estadual, sobre a questão do oferecimento de contrarrazóes recursais na hipótese vertente no art.600, § 4º, da lei processual penal, tratando-se, pois, de questão interna corporis sobre a melhor forma de atuação do órgão.



    - Qualquer inconformação com o teor da resolução supramencionada, deve ser conduzida pelo reclamante, utilizando-se dos meios próprios aos aos órgãos de controle, descabendo ao Judiciário, qualquer intervenção nesse sentido, respeitando-se a autonomia e independência do Ministério Público Estadual, mormente em matéria de autogestão e melhor desempenho de suas funções.



    1.2. ALEGAÇÃO DA DEFESA DO RÉU LUCIANO BATISTA VIANA DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. IMPROCEDENCIA.



    - Às págs.494/496, consta decisão da autoridade processante, prolatada após as apresentações das defesas preliminares dos acusados onde, claramente, dentre outras determinações, ratifica o recebimento da denúncia determinando o normal seguimento do feito até a prolação de sentença final, com designação do início da instrução processual. Dessa forma, não há falar em qualquer nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar.



    2. MÉRITO.



    2.1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTOS.



    O conjunto probatório é suficiente para confirmar as autorias delitivas imputadas aos réus inclusive ao apelante, inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.



    - A menos que se prove que as vítimas, o corréu confesso, as testemunhas, os policiais que participaram das diligências, o Delegado de Polícia, o Promotor Público e o Juiz do feito estavam irmanados no firme propósito de incriminar, denunciar, processar e condenar inocentes, há de se dar total credibilidade a tudo o que foi colhido em instrução probatória e analisado na sentença monocrática, culminando com as condenações dos recorrentes.



    2.1. CENSURA PENAL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA BASILAR AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA.



    - De sabença comum que a análise das circunstâncias judiciais é de caráter subjetivo do juiz, observada a lei, e respeitado o livre convencimento motivado. Na lição de Nucci: "(..)a fixação da pena como um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...” (in Código Penal Comentado, 9º edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 388).



    - A intervenção da Turma revisora encontraria justificativa, somente, na detecção de ausência de fundamentação ou sua inadequação aos ditames da lei e jurisprudência pertinentes ou quando o valor fixado se mostrasse desarrazoado ou exacerbado, hipóteses que, sequer, tangenciam o caso em apreço.



    2.2. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL CO CONCERNENTE AO CRIME PREVISTO NO ART.288 DA LEI PENAL, EM RELAÇÃO AOS RÉUS MATHEUS BATISTA DA SILVA E RODRIGO DA SILVA DIAS MOREIRA.



    - Os réus, à época do crime, 1/12/2015, contavam menos de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme se afere dos documentos constantes dos autos, circunstância que faz com que o lapso temporal previsto no art.109 da lei penal seja reduzido à metade, na forma do preconizado no art.115 da lei substantiva penal. Considerando-se, ainda, a pena fixada em definitivo, com trânsito em Julgado para a acusação, em I(um) ano e 25(vinte e cinco) dias de reclusão, o lapso prescricional seria de 2(dois) anos, na forma do previsto no art.109, V, da lei penal, c/c art.115, do mesmo dispositivo legal, tempo esse já ultrapassado, entre os marcos interruptivos, recebimento da denúncia, 19/2/2016, pág.187, e data de publicação da sentença, 26/3/2019, pág.1661. Portanto, em relação ao esse crime, forçoso reconhecer findo o jus puniendi estatal.



    2. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.



     



     No recurso extraordinário de ANTONIO FERNANDES DE AMORIM FILHO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ANTONIO FERNANDES DE AMORIM FILHO, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de HANDERSON OLIVEIRA PAES DE BARROS, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente